Tribunal: TJMT
Processo: 1036666-60.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036666-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GEOVANI DA SILVA - CPF: 058.607.306-08 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia à e. Relatora para divergir do voto proferido e dar provimento ao agravo interno, a fim de manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade, em razão da documentação apresentada pela parte reclamada configurar inovação recursal, não tendo sido colacionada oportunamente na fase de origem, o que inviabiliza sua apreciação nesta instância recursal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. VALIDADE DAS PROVAS SISTÊMICAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por JOSE GEOVANI DA SILVA contra a decisão monocrática, alegando ausência de contratação e ilegalidade das provas produzidas, além de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Inicialmente, a sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Entretanto, em sede de decisão monocrática, o juízo reformou a sentença e julgou totalmente improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a origem do débito foi comprovada pela parte promovida, afastando-se a hipótese de negativação indevida.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da relação jurídica e da origem do débito que fundamentou a negativação promovida pela empresa demandada; (ii) determinar se as provas apresentadas pela parte promovida, notadamente as provas sistêmicas, respeitam o contraditório e são admissíveis como meio de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade das provas sistêmicas é reconhecida pela Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, desde que tais provas estejam corroboradas por outros elementos, como documentos com foto do autor, aceite de contrato e faturas não adimplidas, o que se verifica no presente caso.

4.

A empresa promovida comprovou a origem do débito por meio de documento contendo a foto do autor e aceite contratual via WhatsApp, além da juntada de faturas vencidas, cujo pagamento não foi comprovado pelo recorrente, a quem incumbia tal ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A alegação genérica de falsidade ou ilegitimidade das provas não configura impugnação específica, conforme exigido pelo art. 436 do CPC, que assegura à parte a oportunidade de manifestação ampla sobre os documentos juntados aos autos.

6.

O contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados, não havendo qualquer nulidade ou cerceamento processual, pois a parte teve ciência dos documentos e oportunidade para se manifestar, impugnar e produzir contraprova.

7.

A negativação do nome do recorrente decorreu do exercício regular de direito da empresa promovida, não se configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova documental consistente em telas sistêmicas é válida quando acompanhada de outros elementos probatórios que demonstrem a existência da relação contratual.

2.

Cabe ao autor o ônus de comprovar o pagamento de faturas questionadas, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

3.

A impugnação de provas deve ser específica e fundamentada, não se admitindo alegações genéricas de falsidade.

4.

A negativação decorrente de débito regularmente comprovado constitui exercício regular de direito e não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
JOSE GEOVANI DA SILVA
em face da decisão monocrática que manteve a sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, proposta contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
.

A sentença de primeiro grau havia reconhecido a inexistência do débito e determinado a indenização de R$ 5.000,00 por danos morais. Entretanto, a
decisão monocrática reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos
, ao entender que a origem do débito foi devidamente comprovada pela empresa promovida, não havendo, portanto, negativação indevida ou responsabilidade civil configurada.

O recorrente interpôs
Agravo Interno
contra tal decisão monocrática, reiterando a tese de inexistência de contratação e de irregularidade das provas produzidas pela parte adversa, alegando, ainda, a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025